Tribunal: STF
Processo: Rcl 70021
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Helga Pereira Dias e Natalie Fraulob Pissini contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (Processo 1604091-57.2023.8.12.0000), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADI 5.953, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ acórdão: Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/10/2023, bem como do Tema 184-RG, RE 593.727, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Redator p/ acórdão: Min. GILMAR MENDES, DJe de 08/09/2015.



    Na inicial, as reclamantes apresentam as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Pois bem. Trata-se de incidente de suspeição que objetiva a suspeição do desembargador Nélio Stábile da relatoria do agravo de instrumento nº 1404222-21.2020.8.12.0000 (causa-piloto) do IRDR nº 1404222-21.2020.8.12.0000, bem como que os efeitos da decisão do incidente de suspeição se estendam ao julgamento do IRDR, e a todos os atos praticados presentes e futuros do magistrado em que as advogadas atuem como parte ou patronas, por sua evidente suspeição.



    [...]



    Por unanimidade, os desembargadores da Seção Especial Cível rejeitaram a preliminar de suspeição. Durante o julgamento, o desembargador tinha plena consciência de que já existiam os motivos para o seu impedimento ou sua suspeição, mesmo assim fez questão de participar, como substituto de outro desembargador que se encontrava em viagem, na tentativa de intimidar, proferindo palavras de toda a sorte, buscando a todo momento humilhar e desmerecer o trabalho das advogadas.



    [...]



    Com isso, há a evidente necessidade de aplicação do devido processo legal, com a garantia da imparcialidade do magistrado que decorre dos postulados constitucionais do juiz natural, do princípio republicano, dos princípios da isonomia, moralidade e proporcionalidade.



    [...]



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a imparcialidade é pressuposto de validade de todo e qualquer julgamento, conforme se depreende das seguintes decisões: 



    [...]



    Nesse sentido, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.953 Distrito Federal, sob a relatoria do Excelentíssimo Ministro Edson Fachin ajuizada em face do inciso VIII do artigo 144 do Código de Processo Civil, que veda o juiz de exercer funções no processo “em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório”, o Excelentíssimo Ministro Relator traçou as seguintes considerações sobre o impedimento dos magistrados: 



    [...]



    Nesse sentido, a suspeição por inimizade pessoal é amplamente reconhecida pela jurisprudência do STF, que entende que qualquer demonstração de animosidade entre o juiz e uma das partes ou seus advogados compromete a imparcialidade necessária para o julgamento justo e equitativo. (Rcl 13.271/RS: O Supremo Tribunal Federal reconheceu a suspeição de desembargador por inimizade notória com uma das partes, destacando que a imparcialidade do juiz é condição sine qua non para a validade do processo).”



    Ao final, no mérito, requerem “a cassação da decisão exorbitante da 2ª Câmara Cível determinando ao órgão jurisdicional que proferiu a decisão que ensejou a Reclamação que profira outra considerando o padrão jurisdicional das decisões destacadas, com previsão expressa no artigo 102, I, l, da Constituição Federal”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os decididos por esta CORTE no julgamento da ADI 5.953, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ acórdão: Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/10/2023, bem como do Tema 184-RG, RE 593.727, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Redator p/ acórdão: Min. GILMAR MENDES, DJe de 08/09/2015.



    Sem razão as partes reclamantes.



    No particular, as autoras alegam, em síntese, que “a suspeição por inimizade pessoal é amplamente reconhecida pela jurisprudência do STF, que entende que qualquer demonstração de animosidade entre o juiz e uma das partes ou seus advogados compromete a imparcialidade necessária para o julgamento justo e equitativo. (Rcl 13.271/RS: O Supremo Tribunal Federal reconheceu a suspeição de desembargador por inimizade notória com uma das partes, destacando que a imparcialidade do juiz é condição sine qua non para a validade do processo)”.



    Contudo, o Tribunal reclamado rejeitou liminarmente a exceção de suspeição arguida pelas excipientes, ora Reclamantes, em razão da intempestividade do referido incidente processual, em acórdão assim ementado:



    “EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO DE DESEMBARGADOR – REJEIÇÃO LIMINAR – MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 552, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, a arguição deverá ser suscitada até quinze dias seguintes à distribuição, quanto aos Desembargadores que, em consequência dela, tiverem de intervir na causa como relator ou revisor; a dos vogais, até o início do julgamento. Logo, é notória a intempestividade da presente exceção de suspeição, uma vez que deveria ter sido arguida, eventualmente, em momento processual adequado, nunca após a finalização do julgamento. Recurso conhecido e não provido.” (eDoc. 14, fl. 50)



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Assinalo que o contexto da ADI 5.953, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ acórdão: Min. GILMAR MENDES, está relacionado à declaração de inconstitucionalidade do art. 144, VIII, do CPC/2015, que estabelece o impedimento do juiz de atuar no processo “em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório”.



    Por outro lado, no julgamento do Tema 184-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Redator p/ acórdão: Min. GILMAR MENDES, esta CORTE reconheceu os poderes investigatórios do Ministério Público, firmando a seguinte tese: “O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/1994, art. 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa Instituição”.



    São distintos, portanto, do presente caso, que envolve a rejeição liminar da Exceção de Suspeição por intempestividade da arguição processual pelas excipientes.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente